Tribunal: TJDFT
Processo: 0740250-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740250-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: POSITIVA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, WALDIR DA SILVA FERREIRA, ALDENISIA PEREIRA MONTEIRO DA SILVA, WOLMAR MONTEIRO FERREIRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, no 0739902-51.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Renajud, nos seguintes termos: “Com relação ao pedido retro, repisando que foi determinado o arquivamento dos autos com fundamento no art. 921, § 3o, do CPC, é de se reforçar que a própria lei processual prevê que o desarquivamento somente ocorrerá quando forem encontrados bens penhoráveis, isto é, quando objetivamente forem indicados, porque realmente existem. Não há mais espaço, nesse momento processual, para diligências meramente buscando localizar bens. Essa fase já ocorreu previamente e, inclusive, ocorreu a suspensão processual por um ano, tempo este conferido na lei para que o exequente continuasse diligenciando na busca dos bens. Tornem os autos ao arquivo, aguardando o prazo de prescrição intercorrente.” Argumenta que não há que se falar em impossibilidade de reiteração de consultas já realizadas, pois tal fundamentação é ilegal, tendo em vista ser permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e a sua disposição para receber o crédito. Alega, ainda, que o lapso temporal isenta a parte de comprovar a alteração econômica do devedor e permite a determinação para que seja realizada nova pesquisa de bens. Requer a concessão da liminar para deferimento da consulta no sistema RENAJUD. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 31539344). Acerca da reiteração do pedido voltado a pesquisas de patrimônio dos executados, o STJ já se manifestou no sentido de admitir a renovação do pleito, por exemplo, de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade. Tal entendimento se estende aos demais sistemas de consulta, como Renajud e Infojud. (...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (STJ. AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021. Partes: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE versus JOHANARA CIPRIANO DO NASCIMENTO) Em uma análise preliminar, considerando que a última pesquisa via Renajud foi realizada há mais de 1 (um) ano, entendo que é razoável a renovação do pedido, pois transcorreu prazo suficiente para que tenha havido alguma modificação da situação patrimonial do agravado. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que seja realizada nova pesquisa via Renajud. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de dezembro de 2021